Tribunal: TJSP
Processo: 0000120-55.2016.8.26.0431
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000120-55.2016.8.26.0431, da Comarca de Pederneiras, em que é apelante/apelado
ELIZANGELA CRISTINA PEREIRA PINTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-55.2016.8.26.0431 -Voto no
2
voto número 46.967
Apelação no 0000120-55.2016.8.26.0431
(Processo n° 139/2016 - 1a Vara - Pederneiras)
Apelantes/Apelados: MINISTÉRIO PÚBLICO
ELIZANGELA CRISTINA PEREIRA PINTO
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 376/378), acrescenta-se que
foi julgada procedente a ação penal e condenada Elizangela Cristina Pereira
Pinto a cumprir as penas de 01 (um) ano de reclusão e pagamento de dez
(10) dias-multa, fixado o regime inicial aberto, substituída a pena privativa
de liberdade por uma restritiva de direitos, consistente na prestação de
serviços à comunidade, por ter infringido o artigo 171, caput, do Código
Penal.
O Ministério Público, pela sua representante, Promotora de Justiça,
apelou, às fls. 383/384, e apresentou as razões do inconformismo, às fls.
385/387, buscando o reconhecimento dos maus antecedentes da acusada, com a
exasperação das reprimendas na fração de um sexto (1/6) na primeira fase da
dosimetria, assim como o afastamento da pena substitutiva.
Elizangela Cristina Pereira Pinto, igualmente, recorreu, por
intermédio de sua Defesa dativa, à fl. 399, que apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 400/403, almejando a absolvição, por insuficiência
probatória.
Os recursos foram contrariados, às fls. 408/409 e 444; e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 452/455, opinou pelo provimento do apelo
ministerial e pelo improvimento do recurso defensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-55.2016.8.26.0431 -Voto no
3
É o relatório.
2- As apelações devem ser desprovidas.
O MM. Juiz de Direito sentenciante deu adequada solução à lide
analisando com propriedade as provas produzidas e enfrentando todos os temas
suscitados, de modo que, na forma do permissivo constante do artigo 252 do
Regimento Interno deste Tribunal, de rigor a ratificação de seus fundamentos.
Com efeito, ficou provado, no decorrer das instruções, que a
acusada praticou o crime noticiado nos autos. Segundo os elementos de
convicção trazidos ao processo, Elizangela Cristina Pereira Pinto, obteve para
si, mediante artifício, vantagem ilícita, apresentando duas folhas de cheque,
produto de subtração, em prejuízo da empresa “Minutos Intimus
Confecções Ltda”.
Interrogada, em juízo disse que assinou as folhas de cheque,
alegando desconhecer a origem criminosa.
O representante da empresa vítima, Ronaldo Palaro, sempre que
ouvido, apresentou declarações seguras, coerentes e convincentes, não havendo
nenhum motivo para duvidar dele.
Assim, o estelionato ficou bem provado e caracterizado. A prova
contida nos autos mostrou-se apta e suficiente a ensejar a formação de um juízo
de condenação. A materialidade e autoria do delito foram amplamente
comprovadas diante das provas amealhadas aos autos que os incriminam
seriamente. Restou, portanto, clara a presença do binômio vantagem
ilícita/prejuízo alheio. Não foi a recorrente condenada com base apenas em
meros indícios ou probabilidades, eis que ficou comprovada sua vantagem
patrimonial, conseguida através do prejuízo da empresa vítima. Destaca-se que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000120-55.2016.8.26.0431 -Voto no
4
laudo grafotécnico, às fls. 173/175, concluiu que as assinaturas apostas nos
referidos cheques provieram do punho escrevente da recorrente.
Não há, sequer, como afastar a existência de dolo direto na
ação da apelante, ou reconhecer a ocorrência de dolo eventual. É evidente,
repita-se, que ela tinha ciência da origem criminosa dos cheques. Restou
bem caracterizado o tipo penal infringido. Ela obteve para si vantagem
ilícita, em prejuízo alheio, mantendo a empresa vítima em erro, tal como
dispôs a denúncia, que foi acolhida pela respeitável sentença. Portanto, a
condenação era medida que se impunha.
As penas foram aplicadas com o devido critério e motivação.
Foram fixadas em seus mínimos legais, restando a resposta penal justa e
proporcional. Observa-se que o processo mencionado pela Representante do
Parquet (fls. 212/213) refere-se a fato ocorrido posteriormente ao delito em
questão, não havendo que se falar em maus antecedentes. A substituição da
pena reclusiva pela prestação de serviços à comunidade mostrou-se adequada e
é, socialmente, recomendável; assim como a fixação do regime aberto, se
necessário, eis que bem fundamentado.
Ante o exposto, nega-se provimento às apelações.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR